Tribunal: TJSP
Processo: 1005010-04.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Dívida não reconhecida pelo autor - Sentença de procedência – Contratação de empréstimo não reconhecida pelo cliente – Incumbe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Dano moral indenizável – Indenização fixada em R$ 3.000,00 – Irresignação do autor –

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Dívida não reconhecida pelo autor - Sentença de procedência – Contratação de empréstimo não reconhecida pelo cliente – Incumbe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Dano moral indenizável – Indenização fixada em R$ 3.000,00 – Irresignação do autor – Pedido de majoração que comporta acolhimento parcial – Valor da indenização majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJ/SP, desde a data de prolação deste acórdão, com juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso – Recurso parcialmente provido, sem majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005010-04.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ERIKSON BARBOSA CARNEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-04.2020.8.26.0100 -Voto no 3590
2
Recurso de Apelação n. 1005010-04.2020.8.26.0100
Apelante: Erickson Barbosa Carneiro
Apelado: Banco Bradesco S/A
MM. Juiz de Direito: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
Comarca: São Paulo Foro Central 4a Vara Cível
Voto no 3590
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Dívida não reconhecida pelo autor -
Sentença de procedência Contratação de empréstimo não
reconhecida pelo cliente Incumbe ao banco a prova da
regularidade da transação Inteligência do art. 6o, VIII, do
CDC Dano moral indenizável Indenização fixada em R$
3.000,00 Irresignação do autor Pedido de majoração que
comporta acolhimento parcial
Valor da indenização
majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser
corrigido pela Tabela Prática do TJ/SP, desde a data de
prolação deste acórdão, com juros moratórios de 1% ao mês
desde o evento danoso Recurso parcialmente provido, sem
majoração da verba honorária.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 125/146) que julgou procedente
a pretensão formulada na ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
reparação por danos morais, ajuizada por Erickson Barbosa Carneiro em face de
Banco Bradesco S/A para (i) declarar a inexistência de relação de jurídica contratual
entre as partes litigantes, relacionada à dívida imputada ao autor e (ii) condenar o réu
a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais, com juros de
mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça a partir da publicação da sentença. Em razão da sucumbência, o
requerido foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.
Irresignado, apela o autor, requerendo em síntese, a majoração da
indenização fixada pelo d. magistrado a quo, a título de danos morais. Assevera a
necessidade de majoração do quantum para quantia não inferior a R$ 49.900,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-04.2020.8.26.0100 -Voto no 3590
3
(quarenta e nove mil reais), segundo os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Refere à necessidade de majoração dos honorários de
sucumbência “fixados em 15% sobre o valor total da condenação” (fls. 142). Forte
nessas premissas, propugna pela reforma da sentença com procedência em maior
extensão.
Intimado, o banco apelado apresentou contrarrazões (fls. 165/174).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso a existência de relação
de consumo, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Forte em tais premissas, a prova da regularidade da operação deveria
ter sido produzida pelo banco, fornecedor dos serviços, conforme dispõe o artigo 6°,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, designadamente porque se afigura
impossível a produção de prova negativa por parte do autor, ora apelante.
In casu, o apelado não se desincumbiu de seu ônus, visto que não
comprovou que o autor efetivamente celebrou o contrato de no 333253588000096, no
valor de R$ 959,76.
Com efeito, a contestação ofertada veio anêmica aos autos, sendo
desprovida de elementos indiciários de que o autor teria, de fato, contraído a dívida
que lhe foi imputada pelo réu. O réu poderia facilmente ter juntado cópia do
instrumento contratual, de supostos extratos bancários, faturas de consumo, dentre
inúmeros outros documentos que indicassem a existência de relação jurídico-
mercantil entre as partes, mas preferiu apenas insistir a respeito da legitimidade do
débito, sem sua respectiva comprovação.
Bem por isso, correta a r. sentença recorrida ao concluir que: “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-04.2020.8.26.0100 -Voto no 3590
4
banco réu não apresentou quaisquer documentos capazes de demonstrar a existência
de relação contratual firmada entre as partes. Logo, não comprovada a existência
da relação jurídica, é possível concluir que a comunicação do débito pela ré não
constitui exercício regular de direito, sendo cabível o reconhecimento do direito à
declaração de inexistência do débito e, por corolário, à indenização pleiteada na
inicial” (fl. 115).
O réu não se insurgiu contra a sentença, permitindo-se inferir
que acabou por reconhecer a irregularidade da dívida discutida nos autos,
conformando-se, outrossim, com a condenação decorrente dos danos morais fixados
na origem.
Cinge-se, portanto, a controvérsia à majoração do quantum fixado a
título de indenização por danos morais.
Por proêmio, cumpre observar que, para a mensuração do dano moral,
há que se sopesar a conduta das partes, a intensidade e duração do dano, bem como o
denominado valor desestímulo, destinado a dissuadir o ofensor de igual prática no
futuro.
(Nesse
sentido,
Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité,
Paris, Dalloz, 1998).
Com fulcro em tais premissas, em cotejo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e correlato subprincípio da proibição do excesso, a
compensar os abalos experimentados pelo autor apelante, sem constituir em
enriquecimento sem causa e emprestando, igualmente, caráter preventivo ao instituto,
o montante originalmente fixado merece ser majorado para a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil) reais importe que se revela adequado a tais finalidades, em consonância,
outrossim, com a faixa de valores admitidos por esta Colenda Câmara em casos
semelhantes:
“INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DUPLICATA PAGA
PROTESTO INDEVIDO DO TÍTULO PROCEDÊNCIA DANO
MORAL CONFIGURADO PRETENSÃO DE REFORMA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-04.2020.8.26.0100 -Voto no 3590
5
DESCABIMENTO Sendo incontroverso que houve o pagamento da
duplicata representativa de negócio jurídico celebrado entre as partes,
mostrava-se indevido o protesto do título quitado, cuja publicidade
resultou em abalo de crédito suportado pelo autor Dano moral in re
ipsa Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00, quantia que
se mostra adequada ao caso. Recurso desprovido.” (TJ/SP. Apelação
1003647-13.2017.8.26.0156. Rel. Walter Fonseca. 11a Câmara de
Direito Privado. Julgamento: 07/02/2019).
“Telefonia Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com reparatória de danos morais Sentença de procedência em parte
Contratação não reconhecida pela autora Prestação de serviços falha
quanto à segurança do sistema Responsabilidade civil objetiva (art. 14
do CDC) Dívida inexigível - Reparação de danos morais cabível em
razão do protesto indevido Danos morais presumidos Valor da
indenização que deve ser minorado - Apelação provida, em parte. (...)
No caso, o valor fixado pelo E. Juízo de origem, a saber, R$
10.000,00, mostra-se exagerado para a hipótese dos autos, devendo ser
minorado para a quantia de R$ 5.000,00, a qual se mostra mais
adequada e proporcional para as peculiaridades do caso.” (TJ/SP.
Apelação 1002264-76.2017.8.26.0066. Rel. Gil Coelho. 11a Câmara
de Direito Privado. Julgamento: 11/10/2019, grifos nossos)
“TÍTULO DE CRÉDITO. Duplicata mercantil. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
Partes reconhecem a não prestação dos serviços contratados. Emissão
equivocada das cártulas. Cobrança, emissão de duplicata e protesto de
forma indevida. Danos morais configurados. Obrigação de indenizar.
Compensação que deve ser fixada em valor razoável e proporcional.
Lucros cessantes não reconhecidos. Inexistência da prova do negócio
frustrado. Recurso não provido, com majoração dos honorários
advocatícios. (...) E quanto à indenização (ou compensação) pelos
danos morais suportados pela autora, tudo sopesado, tenho que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-04.2020.8.26.0100 -Voto no 3590
6
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reputa-se justo para o caso em
exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, daí
devendo ser mantido.” (TJ/SP. Apelação 1020111-55.2018.8.26.0002.
Rel. Gilberto dos Santos. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento,
grifos nossos).
Por derradeiro, a pretensão de majoração dos honorários de
sucumbência, não prospera.
E isso porque, ao contrário do entendimento da patrona do autor, a
verba de sucumbência não é irrisória e foi fixada em 15% sobre o valor dado à causa
e não como constou nas razões recursais.
Assim, a verba de sucumbência é suficiente para remunerar o
causídico vencedor, não comportando qualquer alteração.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso majorar o valor
da indenização a título de danos morais para o importe de R$5.000,00, acrescido de
correção monetária desde a data deste acórdão (Súmula no 362 do STJ) e juros
moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade
extracontratual.
Por fim, esclareço que deixo de arbitrar verba honorária recursal, uma
vez que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se
que o recurso não seja conhecido integralmente ou não provido (AgInt no AREsp no
1.349.182/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10-06-2019, DJE 12-06-2019).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator